Tribunal: TJMT
Processo: 1010948-74.2018.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010948-74.2018.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA

SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO

FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS

FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A).

SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA - CPF: 075.236.157-08 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (RECLAMANTE), FERNANDO ROBERTO LAURINDO DA SILVA - CPF: 783.307.261-34 (ADVOGADO), CAMILA CARAM LAURINDO - CPF: 039.024.331-08 (ADVOGADO), TURMA RECURSAL ESTADO MATO GROSSO (RECLAMADO), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

EMENTA

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL QUE MANTÉM SENTENÇA DO JUIZADO ESPECIAL, COM RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUPOSTA VIOLAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ E AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE – QUESTÕES AMPLAMENTE DEBATIDAS – MERA INCONFORMIDADE – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

Consoante firme orientação desta Corte de Justiça,
“Não procede a Reclamação Constitucional que não demonstra divergência entre o julgado impugnado e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em Incidente de Assunção de Competência e em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), bem como em julgamento de Recurso Especial Repetitivo e enunciados de Súmulas do STJ. A falta dos requisitos próprios à espécie, obstam o manejo da Reclamação Constitucional, máxime por não se tratar este remédio jurídico de sucedâneo recursal.”
(N.U 1017754-91.2019.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Seção de Direito Privado, Julgado em 16/07/2020, Publicado no DJE 24/07/2020).

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

RECLAMAÇÃO Nº 1010948-74.2018.8.11.0000

RECLAMANTE:

CREDIJUD – COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

RECLAMADO:

TURMA RECURSAL ÚNICA DESTE ESTADO DE MATO GROSSO

TERCEIRO INTERESSADO:

IURI SEROR CUIABANO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Seção:

Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta pela
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO – CREDIJUD
, contra v. acórdão proferido pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso (composição integral), que negou provimento ao Recurso Inominado nº. 0010375-32.2014.811.0020, mantendo a condenação lhe imposta pelos danos morais fixados nos autos correspondentes, em razão de
“violação ao Enunciado da Súmula nº. 385 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)”
.

A reclamante alega, em síntese, que o terceiro interessado
Iuri Seror Cuiabano
ajuizou a “Ação de Danos Morais”, que tramitou perante o Juizado Especial Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, cujos pedidos iniciais foram julgados parcialmente procedentes, para:
(i)
desconstituir o débito objeto desta lide, declarando-o inexigível; e
(ii)
condená-la ao pagamento da quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC), e correção monetária a partir da fixação desta sentença (Súmula 362 do STJ), pelo índice INPC, sendo seus efeitos mantidos por ocasião da prolação da decisão integrativa de rejeição dos aclaratórios.

Aduz que após a rejeição dos embargos declaratórios, interpôs o Recurso Inominado retromencionado, cujo seguimento fora negado monocraticamente pelo Juiz de Direito/Relator, Dr. Nelson Dorigatti, deixando de aplicar corretamente a Súmula nº. 385 do STJ, sendo combatido por meio de agravo interno, que teve o provimento negado pela Turma Recursal.

Em seguida, diz que foi apresentado novamente
“embargos de declaração com o objetivo de alegar a contradição existente na r. sentença quanto a responsabilidade solidária; a aplicação da Súmula 385 do e. STJ; e prequestionar a não aplicabilidade de certos dispositivos legais”
, os quais foram acolhidos para sanar a omissão apontada, entretanto, entendendo pela sua legitimidade para figurar no polo passivo da lide, em virtude de um suposto grupo econômico, negando ainda a aplicação da Súmula nº. 385 do STJ.

E na presente ação, a Reclamante repetindo os mesmos argumentos acima enumerados, defende novamente sua ilegitimidade passiva, além da inexistência de danos a serem indenizados, em virtude de várias outras anotações preexistentes em nome do terceiro interessado, pugnando pela aplicabilidade da Súmula nº. 385 do STJ.

Requer a suspensão do processo, de modo a evitar dano irreparável ocasionado pelo trânsito em julgado do acórdão, e no mérito, pugna pela procedência da demanda, confirmando-se a liminar eventualmente deferida, por afronta a Súmula nº. 385 do STJ.

O efeito suspensivo postulado foi
indeferido
pela e. Desa. Cleuci Terezinha Chagas em 18/12/2018 (Id 5499068).

As informações foram prestadas pela Juíza Relatora que compõe a Turma Recursal (Id 5752804).

A presente ação foi a mim redistribuída aos 02/05/2019, ante a aposentadoria da colega, oportunidade em que
indeferi
pedido de reconsideração formulado pela Reclamante (Id 19397499).

Após várias tentativas frustradas, o terceiro interessado foi regularmente intimado, no entanto, deixou de apresentar manifestação, conforme certificado no Id 54199964.

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em petição subscrita pela
Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida
– Procuradora de Justiça, informa a ausência de interesse do Ministério Público (Id 23334995).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Seção:

Como relatado, com a presente Reclamação, a Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – CREDIJUD visa desconstituir o acórdão da Turma Recursal Única que negou provimento ao Recurso Inominado nº. 0010375-32.2014.811.0020, mantendo a sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que, nos autos da “Ação por Danos Morais” ajuizada pelo terceiro interessado Iuri Seror Cuiabano, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para desconstituir o débito objeto da lide, declarando-o inexigível, bem como condenar a ora reclamante ao pagamento da quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, ante o reconhecimento da inscrição indevida do seu nome nos cadastros restritivos (SPC/Serasa), mantidos pela decisão integrativa em embargos declaratórios, que, embora acolhidos, entendeu pela sua legitimidade para figurar no polo passivo da lide, negando ainda aplicação da Súmula nº. 385 do STJ.

Segundo o art. 1º da Resolução STJ/GP nº. 3, de 07 de abril de 2016, cabe às Câmaras Reunidas o processamento e julgamento das “
Reclamações destinadas a
dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do STJ, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ
, bem como para garantir a observância de precedentes
” (grifos nossos).

Pois bem. Na origem, Iuri Seror Cuiabano ajuizou ação de indenização por danos morais, em razão da inserção indevida do seu nome no cadastro de maus pagados (Serasa/SPC) por uma dívida que alegou ser inexistente, cujo pleito foi julgado parcialmente procedente para declarar a inexistência do débito questionado e condenar a instituição bancária ao pagamento da indenização por danos morais no montante de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em sede de Recurso Inominado, a e. Turma Recursal negou provimento ao recurso da Reclamante, e em sede de aclaratórios, embora acolhendo-os para sanar omissão no acórdão, manteve inalterada a conclusão dada pelo Juizado Especial Cível.

Nesta Reclamação, irresignado com a conclusão dada pela Turma Recursal Única de Mato Grosso, alega que o acórdão impugnado foi proferido de forma contrária à precedentes do Superior Tribunal de Justiça e da própria Turma Recursal, invocando novamente sua ilegitimidade passiva, a impossibilidade de ser responsabilizada solidariamente, e aplicabilidade da Súmula nº. 385 do c. STJ.

Sucede que tais alegações não se revelam suficientes para alterar, em sede de Reclamação Constitucional, a conclusão dada pelo julgado proferido pela Turma Recursal, especialmente porque não se verifica a existência de contrariedade entre a orientação dada pela e. Turma Recursal Única e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em Incidente de Assunção de Competência e de Resolução de Julgamentos de Casos Repetitivos, requisitos próprios, inclusive, à admissibilidade da Reclamação Constitucional, conforme é a regra dos incisos III e IV, do art. 988, do NCPC, que dispõe:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I – preservar a competência do tribunal;

II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
”

Em outros termos, na presente Reclamação há simples repetição retórica do discurso de aplicabilidade da Súmula nº. 385 do STJ ao presente caso, que dispõe que
“da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição”
, sem se atentar para o fato de que a
única
negativação preexistente deriva do próprio débito questionado na ação de base, no valor de R$203,97 (duzentos e três reais e noventa e sete centavos), cuja dívida foi declarada inexistente (fraude), já que não provada a legalidade da mesma, como, aliás, consta expressamente da ementa de julgamento do Recurso Inominado correspondente (Ids 3457926 e 3457930).

Nem mesmo a questão ligada à responsabilidade solidária e/ou ilegitimidade passiva padecem de qualquer ilegalidade aparente, já que a Reclamante desde o início da lide participou da ação, apresentando contestação e recurso, sendo certo ainda que o julgador, ao rejeitar os embargos, considerou que as instituições financeiras (Bancoob e Credijud) fazem parte do mesmo Sistema SICOOB, ou seja, do mesmo grupo econômico, circunstância essa ratificada por meio das informações prestadas pela Juíza Relatora do acórdão reclamado (Id 5752804), e também confirmada por meio do
indeferimento de plano da petição do mandado de segurança impetrado pela aqui Reclamante (MS 1000433-91.2019.8.11.9005)
, consoante pesquisa realizada no sítio eletrônico deste Sodalício.

Há que se registrar que apesar de a Reclamante se socorrer ao entendimento da Corte Superior por ocasião do julgamento do REsp nº. 1.535.888/MG, no sentido de que inexiste solidariedade passiva entre cooperativas centrais e afiliadas, no Sistema Cooperativo Brasileiro, este julgado, por si só, não tem o condão de alterar o resultado primitivo, notadamente considerando que o próprio Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a
“
reclamação não se presta para compelir os Tribunais de Apelação a aplicarem, na apreciação de questões semelhantes, eventual tese firmada por esta Corte – mesmo que em recurso repetitivo
”
(AgInt na Rcl 35.194/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 19/02/2019, DJe 21/02/2019).

Observa-se, assim, que a medida elegida não se enquadra
em nenhuma das hipóteses de cabimento, eis que a Reclamante pretende apenas a rediscussão do julgado, utilizando-se desta como
sucedâneo recursal
, hipótese não admitida tanto pelo STJ, como por este Sodalício.

Neste particular, comungo do mesmo entendimento externado pelo eminente Des. José Zuquim Nogueira em seu judicioso voto vista proferido nos autos da Reclamação nº. 1008343-24.2019.8.11.0000, sob a Relatoria do i. Des. João Ferreira Filho, julgado em 16/07/2020, segundo o qual
“A despeito do acerto ou desacerto do acórdão (...), o inconformismo da parte com o resultado do julgado ou a alegação de afronta à jurisprudência ou Súmula dos tribunais não é o bastante para admissão da reclamação, pois que, se assim o fosse, estaria, de fato, sendo transformada em verdadeiro sucedâneo recursal e, se assim for admitida, estaremos transformando a Seção de Direito Privado em mera instância revisora de Turma Recursal, sem que haja previsão legal para tanto”
.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados deste Tribunal:

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL –
ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL EM AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA N. 385 DO STJ – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO ANTERIORES – MENÇÃO DE EXCLUSÃO DE APONTAMENTOS EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CABÍVEL – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

Não havendo demonstração de que o acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais tenha afrontado súmula ou orientação decorrente do julgamento de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, notadamente porque no caso específico não houve a demonstração de existência de apontamentos no cadastro de inadimplentes anteriores à demanda, ressaltando-se a existência de menção de exclusão de registros, impondo-se, portanto, reconhecer a improcedência do pedido contido na reclamação.”
(N.U 1015326-39.2019.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Seção de Direito Privado, Julgado em 20/08/2020, Publicado no DJE 25/08/2020)

“
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL CONTRA JULGADO DA E. TURMA RECURSAL ÚNICA DE MATO GROSSO – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO IMPUGNADO E A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONSOLIDADA EM INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA E EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR), BEM COMO EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO E ENUNCIADOS DAS SÚMULAS DO STJ – REQUISITOS PRÓPRIOS À ESPÉCIE NÃO DEMONSTRADOS – SUCEDÂNEO RECURSAL – RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL IMPROCEDENTE – ACÓRDÃO MANTIDO.

Não procede a Reclamação Constitucional que não demonstra divergência entre o julgado impugnado e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em Incidente de Assunção de Competência e em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), bem como em julgamento de Recurso Especial Repetitivo e enunciados de Súmulas do STJ.

A falta dos requisitos próprios à espécie, obstam o manejo da Reclamação Constitucional, máxime por não se tratar este remédio jurídico de sucedâneo recursal.”
(N.U 1017754-91.2019.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Seção de Direito Privado, Julgado em 16/07/2020, Publicado no DJE 24/07/2020)

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente Reclamação, pelos fundamentos acima expostos.

Sem fixação de honorários advocatícios, uma vez que não houve contestação apresentada pela parte reclamada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2020